Tribunal: TJES
Processo: 0009864-89.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009864-89.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOYCE CAROLINE GALVAO ROCIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009864-89.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOYCE CAROLINE GALVAO ROCIO, LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HUDSON DA SILVA MIGUEL, NELSON JAIME NEIZES ANDRADE
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656
Advogado do(a) APELANTE: NILZEMERY GOMES KEMPIM - ES28243

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL - DECOTE MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CONCURSO DE AGENTES - PENA-BASE - DOSIMETRIA.
1. A condenação da ré Joyce se encontra amparada não só no reconhecimento realizado pela vítima tanto na esfera policial quanto em juízo, mas também na confissão do corréu e no fato de que a apelante durante a fuga ocorrida logo após os fatos delituosos foi alvejada e presa. 2. A pena-base deve ter neutralizado o vetor da personalidade, sem alterar a pena fixada. 3. Necessária a alteração da fração aplicada pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. A ação delituosa foi praticada mediante emprego de arma de fogo, conforme depoimento de todas as testemunhas, inclusive havendo troca de tiros entre o réu e o policial/vítima. A ausência de apreensão do armamento e a apreensão de simulacro de arma de fogo não afastam a causa de aumento de pena. 4. Recurso do réu Luiz Fernando parcialmente provido e da ré Joyce improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da ré Joyce e, por maioria de votos, dar provimento parcial para o recurso do réu Luiz Fernando, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOYCE CAROLINE GALVÃO ROCIO e de LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS,
inconformados com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os nas iras do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, às respectivas penas de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de ao pagamento de 13 (treze) dias-multa; e de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

A defesa do réu Luiz pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pelo aumento da fração aplicada no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a diminuição do patamar aplicado às causas de aumento reconhecidas.

O órgão ministerial com assento no primeiro grau de jurisdição requereu, em sede de contrarrazões, o improvimento do recurso.

A defesa da apelante Joyce pleiteia a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado, diante da infringência aos termos do artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como o decote da majorante do emprego de arma de fogo, haja vista a apreensão apenas de um simulacro (ID. 11759039).

O Ministério Público Estadual requereu o improvimento do apelo (ID. 12185837).

Parecer ministerial, da lavra do Procurador de Justiça Criminal, Dr. Benedito Leonardo Senatore, pugnando pelo improvimento do apelo de Joyce e pelo parcial provimento do recurso de Luiz, a fim de aumentar a fração referente à atenuante da confissão espontânea (ID. 12428332).

É o relatório.

À revisão.

ia/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009864-89.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOYCE CAROLINE GALVAO ROCIO, LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HUDSON DA SILVA MIGUEL, NELSON JAIME NEIZES ANDRADE
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656
Advogado do(a) APELANTE: NILZEMERY GOMES KEMPIM - ES28243

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 28 de dezembro de 2022, por volta das 21 horas, no bairro Santa Paula, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, o veiculo Peugeot 207, placas ODK1F99 e um aparelho celular, da vitima Hudson da Silva Miguel e, instantes após, já no bairro São Conrado, Vila Velha/ES, subtrairam, também mediante grave ameaça, o veículo Volkswagen Fox, placas ODN4926 e um aparelho celular, da vitima Nelson Jaime Neizes Andrade.

Emerge da peça de investigação que os denunciados solicitaram o serviço de transporte, via aplicativo, do bairro Cobilândia em Vila Velha para o bairro Santa Paula no mesmo município, sendo atendidos pela vítima Hudson da Silva Miguel no veículo Peugeot 207, placas ODK1F99.

Ao chegarem no bairro Santa Paula, os denunciados anunciaram o roubo, mostraram uma arma de fogo para a vítima Hudson e determinaram que ele saísse do carro, o que foi obedecido em razão da grave ameaça.

De posse do veículo Peugeot 207, placas ODK1F99, os denunciados se evadiram, também com o aparelho celular de Hudson, em direção ao bairro São Conrado, onde se envolveram em uma colisão e abandonaram o veículo Peugeot 207, que foi recuperado juntamente com o aparelho celular subtraído (auto de apreensão fis. 29/30).

Ainda no bairro São Conrado, os denunciados abordaram Nelson Jaime Neizes Andrade que estava na condução do veículo VW Fox, placas ODN4928, mostraram uma arma de fogo, fizeram ameaças de morte e determinaram que ele entregasse o carro, o que foi obedecido haja vista a grave ameaça efetivada. Os denunciados também subtraíram o aparelho celular de Nelson e se evadiram no veículo VW Fox, placas ODN4928.

Durante a fuga, já no bairro Balneário de Ponta da Fruta, os denunciados provocaram a colisão do veículo VW Fox, placas ODN4928, contra o veículo Hyundai HB20, placas PPU7J20, pertencente ao Policial Militar Leonidas, que noticiou o fato via rádio e passou a seguir o veículo VW Fox, no qual estavam os denunciados, que entrou em uma rua sem saída.

Os denunciados retornaram e, ao encontrarem a via fechada pelo veículo do Policial Militar Leonidas, saíram do VW Fox (auto de apreensão fls. 29/30).

Ο denunciado TARCIO saiu do carro segurando uma arma de fogo e a denunciada JOYCE segurava um simulacro de arma de fogo.

O Policial Leonidas deu voz de prisão aos denunciados, mas TARCIO apontou a arma de fogo que portava e efetuou um disparo contra Leonidas, que, para se defender também efetuou disparos de arma de fogo contra os denunciados, os quais se evadiram para uma área de mata. O Policial Leônidas, já acompanhado de outros colegas que seguiram para o local, efetuaram buscas na área de mata e encontraram a denunciada JOYCE ferida nas nádegas por um disparo de arma de fogo e ao seu lado encontraram o simulacro de arma de fogo que ela segurava e uma bolsa (auto de apreensão fls. 29/30).

O celular subtraído de Nelson também foi recuperado (auto de apreensão fls. 29/30). Consta que a denunciada JOYCE confessou os roubos para os Policiais, inclusive a participação de seu companheiro o denunciado TARCIO SANTOS DE JESUS.

Já o denunciado TARCIO não foi localizado, nem a arma de fogo por ele utilizada.

Assim agindo, infere-se que os denunciados infringiram o artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, duas vezes, em concurso material (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de ao pagamento de 13 (treze) dias-multa; e de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Inicialmente, aduz a defesa da ré Joyce, em apertada síntese, que, desde o inquérito policial e durante a audiência de instrução e julgamento, houve violação aos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado.

Afirma que o reconhecimento realizado na esfera policial se deu mediante envio de imagens por “whatsapp” a uma das vítimas.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença proferida pela magistrada
a quo,
que resume as declarações de todos os envolvidos prestadas em juízo:

“A vítima Hudson, em Juízo, declarou que, na data dos fatos, foi abordado por dois elementos, um homem e uma mulher que, inicialmente, solicitaram uma corrida, via aplicativo Uber, atendida pela vítima, ingressando como passageiros e, no caminho, anunciaram o assalto,
sendo apresentada uma arma de fogo pelo acusado
.

Disse, ainda, que a mulher saiu do banco traseiro, passou para o banco da frente, confirmou que se tratava de um assalto, tirando, inclusive, a placa que identificava o veículo como Uber, evadindo-se, após.

Confirmou, por fim, que seu veiculo foi recuperado, porém danificado no farol e paralamas, sofrendo prejuízo aproximado de R$ 2.000,00.

A vítima descreveu o elemento que abordou-Ihe como sendo "moreno" e a mulher como "parda", reconhecendo, em juízo, os acusados como os autores do crime perpetrado em seu desfavor.

A vítima Nelson, em juízo, afirmou que foi abordado por um casal, tendo
o elemento do sexo masculino apresentado-Ihe uma arma de fogo
, determinando, sob ameaças constantes, que a vítima, e a família inteira deste, que estava no interior do veículo, dele saísse, inclusive o filho da vítima, de 02 anos de idade - evadindo-se juntos, após, com o veiculo Fox de propriedade da vitima.

Relatou, ainda, que o acusado não sabia manusear o carro e, antes de se evadir,
apontou novamente a arma de fogo para a vítima
, que teve que auxiliá-lo com as chaves.

A vítima esclareceu, também, que ficou de costas para a acusada, porém membros de sua família disseram-Ihe que ela também proferia ameaças.

Disse, por fim, que seu veículo foi recuperado, porém com avarias inclusive perfurações de tiro, não sabendo, contudo, precisar seu prejuízo.”

Analisando detidamente os autos, verifico que, em relação à ré Joyce, esta foi perseguida, juntamente com o corréu Luiz Fernando, após colidirem o veículo roubado no automóvel do policial militar Leonidas, que em confronto com os réus, logrou êxito em alvejar a apelante que foi presa na oportunidade.

A vítima Hudson, em seu depoimento prestado em juízo, descreveu a ré como sendo uma pessoa parda, esclarecendo que no momento dos fatos estava escuro.

Também declarou acerca das características do réu Luiz Fernando, em especial, o bigode que este usava à época dos fatos.

Importante registrar que a vítima reconheceu os réus, sem sombra de dúvidas, já que aceitou prestar seu depoimento na presença destes.

Vale ressaltar, também, que a condenação da ré Joyce se encontra amparada não só no reconhecimento realizado pela vítima Hudson, tanto na esfera policial quanto em juízo, mas também na confissão do corréu Luiz Fernando e no fato de que a apelante, durante a fuga ocorrida logo após os fatos delituosos, foi alvejada e presa.

Vale ressaltar, que a mãe da ré esteve presente na delegacia de polícia e confirmou a participação de Joyce na empreitada criminosa.

Dessa forma, observa-se que o decreto condenatório restou amparado não só no reconhecimento das vítimas, mas em outros elementos probatórios, que evidenciaram que os apelantes subtraíram as
res furtivas,
mediante violência e graves ameaças.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, negando a existência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. O agravante alega insuficiência de provas para a condenação, com destaque para a nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; (II) analisar se o reconhecimento de pessoa, realizado sem a observância do art. 226 do CPP, compromete a condenação, considerando a existência de outros elementos probatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade que implique constrangimento ilegal.
4. A jurisprudência do STJ e do STF é uníssona em afirmar que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios suficientes para sustentar a autoria delitiva.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem destacou que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também em depoimentos detalhados e consistentes da vítima, além de outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Alterar as conclusões do Tribunal de origem quanto à suficiência das provas demandaria reexame do conjunto fáticoprobatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme consolidado pela Súmula nº 7 do STJ. 7. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, já que a condenação está devidamente fundamentada em provas válidas e autônomas. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 965.403; Proc. 2024/0458648-1; RJ; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Assim, não merece ser acolhida a tese ventilada.

Passo à análise dos pleitos referentes às penas aplicadas.

A defesa do réu Luiz pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pelo aumento da fração aplicada no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a diminuição do patamar aplicado às causas de aumento de pena reconhecidas.

Analisando detidamente a sentença prolatada, verifico que a Magistrada sentenciante exasperou a pena-base em 2 anos acima do mínimo legal, mediante os seguintes termos:

“QUANTO A LUIZ FERNANDO

Tendo em vista a
culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal
;
antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE anexo;

personalidade, evidencia ser voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
motivos, não comprovados e que não justificam o crime;
circunstâncias, desfavoráveis, porque a subtração deu-se em concurso de agentes, inviabilizando a defesa das vítimas
,
e, em especial, face ao emprego de arma de fogo, o que exacerba a periculosidade in concreto da ação
;
consequências do crime, relevantes, eis que as vítimas sofreram prejuízos financeiros, posto que os bens subtraídos foram recuperados com avarias;
comportamento das vítimas, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial os
antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
, conforme já exposto acima, fixo-lhe a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento.

Incide a atenuante da confissão, de modo que reduzo-lhe a pena aplicada em 03 (três) meses, atingindo-se, então, 05 (CINCO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, sem alteração da pena de multa.

Deixo de aplicar a agravante genérica da reincidência, eis que efetivamente considerada para majorar a pena base.

A despeito da concorrência de causas de aumento, em virtude do concurso de agentes e do emprego de arma, na forma do art. 68, parágrafo único, do CP, aumento-lhe a pena tão somente em 2/3 (dois terços), em decorrência da incidência do § 2º-A, I, eis que mais grave, passando-a para 09 (NOVE) ANOS e 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, sem alteração da pena de multa.

Tratando-se de crimes de roubo perpetrados em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, do CP, aumento-lhe, ainda, a pena em 1/6, atingindo-se, então, 11 (ONZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, inalterada a pena de multa.”

Dessa forma, extrai-se que valorou negativamente os vetores dos antecedentes criminais, da personalidade, das circunstâncias e consequências do crime.

Em relação à personalidade, entendo que não é possível manter a justificativa apresentada, haja vista que a reincidência do réu foi utilizada para a valoração negativa dos antecedentes criminais, razão pela qual a neutralizo.

Em relação às circunstâncias do crime, verifica-se que a Magistrada se valeu da majorante do concurso de pessoas para considerá-la em desfavor do réu, conduta essa permitida no ordenamento jurídico. Também aduziu o emprego de arma de fogo na prática delitiva, contudo, verifico que esta foi utilizada na terceira fase dosimétrica como causa de aumento, razão pela qual afasto a referida fundamentação.

A título de reforço de argumentação entendo necessário considerar neste vetor, o fato de que houve troca de tiros entre os réus e o policial militar, sendo certo que a corré Joyce inclusive foi alvejada por um dos disparos.

Por fim, as consequências do crime também merecem valoração negativa, uma vez que durante a prática delitiva veículos foram danificados, sendo que a vítima Hudson utilizava o automóvel como fonte de renda, sofrendo impactos mais relevantes pelos danos causados.

Assim, em que pese a neutralização do vetor da personalidade, entendo pela manutenção do recrudescimento tímido da pena-base em 2 anos de reclusão, já que mantida a valoração negativa de 3 circunstâncias judiciais.

Na segunda fase de dosagem da pena, verifico que a Magistrada reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém promoveu a redução da pena em apenas 3 meses de reclusão, não guardando proporcionalidade com a exasperação da primeira fase dosimétrica.

Assim, entendo que merece acolhida o pedido formulado, oportunidade em que atenuo a pena em 8 meses de reclusão, conduzindo para 5 anos e 4 meses de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, a defesa do apelante requer a diminuição das frações aplicadas às causas de aumento de pena reconhecidas.

Entretanto, verifica-se que apenas a referente ao emprego de arma de fogo foi aplicada na terceira fase dosimétrica, a qual possui fração predeterminada pela lei penal, que já possuía tal patamar à época dos fatos, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido.

Vale ressaltar, que diante da correção da pena realizada neste momento, não há falar em
bis in idem,
já que neutralizado o uso do emprego de arma de fogo na primeira fase de dosagem da pena.

Assim, diante das digressões acima, conduzo a pena para 8 anos e 10 meses e 20 dias-multa.

Reconhecida a causa de aumento da continuidade delitiva, prevista no artigo 71, do Código Penal, oportunidade em que mantenho o patamar de 1/6 aplicado e fixo a pena definitiva e, 10 anos 4 meses e 13 dias de reclusão e 20 dias-multa.

A defesa da apelante Joyce pleiteia também o redimensionamento da pena-base, bem como o decote da majorante do emprego de arma de fogo, haja vista a apreensão apenas de um simulacro (ID. 11759039).

Analisando detidamente a sentença prolatada, verifico que a Magistrada sentenciante exasperou a pena-base da ré Joyce em 9 meses acima do mínimo legal, mediante os seguintes termos:

“
QUANTO A JOYCE

Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo a acusada reprimenda estatal; antecedentes, primária; personalidade, que não pode ser aferida, eis que ausente Laudo Psicológico firmado por profissional habilitado; motivos, não declarados, face a negativa de autoria;
circunstâncias, desfavoráveis, porque a subtração deu-se em concurso de agentes, inviabilizando a defesa das vítimas, e, em especial, face ao emprego de arma de fogo, o que exacerba a periculosidade
in concreto
da ação; consequências do crime, relevantes, eis que as vítimas sofreram prejuízos financeiros, posto que os bens subtraídos foram recuperados com avarias
; comportamento das vítimas, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira da acusada, mediana, estando amparada por patrono particular.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial as
circunstâncias e consequências do crime,
conforme já exposto acima, fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao
pagamento de 13 (treze) dias multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento.

A despeito da concorrência de causas de aumento, em virtude do concurso de agentes e do emprego de arma, na forma do art. 68, parágrafo único, do CP, aumento-lhe a pena tão somente em 2/3 (dois terços), em decorrência da incidência do § 2º-A, I, eis que mais grave, passando-a para 07 (SETE) ANOS e 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, sem alteração da pena de multa.

Tratando-se de crimes de roubo perpetrados em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, do CP, aumento-lhe, ainda, a pena em 1/6, atingindo-se, então,
09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO
, inalterada a pena de multa.

Analisando detidamente a dosagem da pena realizada, verifico que apesar de mencionar, no momento da valoração do vetor das circunstâncias do crime, o emprego de arma de fogo, entendo ser possível a manutenção da referida circunstância, uma vez que presente a fundamentação a respeito do concurso de pessoas no momento da prática delitiva.

Há também que se considerar, a título de reforço argumentativo, que houve troca de tiros entre o policial Leonidas e os réus, colocando em risco a coletividade.

Assim, promovendo tais ajustes, entendo que a pena-base, assim como no caso do corréu, foi timidamente exasperada, sendo possível a manutenção do patamar fixado.

Na terceira fase de dosagem da pena, a defesa requer o decote da majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que apenas houve a apreensão de um simulacro.

Em que pesem os argumentos ventilados, entendo que desprovidos de razão.

Isso porque, as vítimas são uníssonas em afirmar que foi apresentado pelo corréu arma de fogo e, por fim, houve a já mencionada troca de tiros entre Luiz Fernando e o policial militar Leonidas.

Importante salientar que é dispensável a apreensão do armamento a fim de reconhecer a causa de aumento de pena prevista no §2°-A, do artigo 157, do Código Penal. Vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA .
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE
. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO . ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA . FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades . Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego.
3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art . 156 do CPP. 4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base . 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)”

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º INCISO II E §-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2. Mantida a majorante do emprego de arma de fogo, tendo a sua utilização restado comprovada através dos relatos da vítima, sendo desnecessária a apreensão e realização de perícia. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; APCr 0016970-09.2012.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 22/03/2024).

Assim, a ação delituosa, tendo sido praticada mediante emprego de arma de fogo, se aplica a todos os autores do crime, razão pela qual não merece acolhida o decote pleiteado.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu Luiz Fernando, apenas para aumentar o
quantum
da fração da atenuante da confissão espontânea e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré Joyce.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOYCE CAROLINE GALVÃO ROCIO e LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de ao pagamento de 13 (treze) dias-multa; e de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, respectivamente a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Na sessão virtual do dia 19 ao dia 23 de maio do corrente ano, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS, para aumentar o quantum da fração da atenuante da confissão espontânea e negar provimento ao recurso interposto por JOYCE CAROLINE GALVÃO ROCIO.

Pedi vista dos autos para melhor analisar as provas coligidas no caderno processual, notadamente quanto à pretensão recursal do recorrente LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS, no tocante ao redimensionamento da pena-base.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, afastou a personalidade como vetor negativo na primeira fase do processo dosimétrico, mantendo as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, às circunstâncias e às consequências do crime como aptas à exasperação da pena-base.

Quanto a essa conclusão, não há razão para divergir, diante da brilhante fundamentação apresentada pelo eminente Relator.

O eminente Relator concluiu, ainda, pela neutralização do vetor da personalidade, mantendo o recrudescimento da pena em 2 anos de reclusão, diante das três circunstâncias judiciais mantidas.

Contudo, a despeito de tal conclusão, verifico que o decote da circunstância judicial personalidade implica, necessariamente, na redução da pena basilar, ainda que aplicada modicamente pelo julgador de origem.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou, no
TEMA 1214
, a tese segundo a qual “é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

Desse modo, tratando-se de precedente qualificado, é de rigor a sua aplicação.

Nesse contexto, fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses e 15 dias-multa.

Na segunda fase do processo dosimétrico, em razão da atenuante da confissão espontânea, adotando o entendimento firmado pelo eminente Relator, fixo a pena intermediária em 4 anos e 7 meses e 12 dias-multa.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, fixo a pena em 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa.

Reconhecida a continuidade relativa, mantenho o incremento na mesma fração adotada pelo eminente Relator, fixando a pena definitiva em 8 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão e 20 dias-multa.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS
, para, além de aplicar fração mais favorável ao recorrente, relativamente a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena-base, fixando a pena definitiva em 8 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 dias-multa e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOYCE CAROLINE GALVÃO ROCIO
.

É como, respeitosamente, voto.